Tribunal: TJDFT
Processo: 0743392-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CITAÇÃO VIA PJE. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RELATIVA. SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ART. 345, INCISO IV CPC/2015. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 246 do CPC/2015 que “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça”.
2. O § 1o do art. 246 do Estatuto Processual Civil, prevê que, “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
3. A empresa Ré está cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe) e AR.
4. Nos termos do art. 344 do CPC/205 “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
5. Todavia, tem-se que a presunção se refere aos fatos e não ao direito. E esta presunção de veracidade dos fatos é relativa e não absoluta, o que significa dizer que pode o juiz, manifestando seu livre convencimento fundamentado, apreciar as provas produzidas nos autos. Da mesma forma, a revelia não obsta a análise da matéria de direito e, portanto, não induz necessariamente a procedência do pedido formulado pela parte autora.
6. O CPC/2015, em seu art. 345, prevê algumas circunstâncias em que a revelia não produz o efeito mencionado em seu art. 344, dentre os quais, destacamos o disposto no inciso IV: quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, hipótese na qual se amolda o caso em questão.
7. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, não merecendo guarida a pretensão de retirada dos apontamentos da referida plataforma.
8. Não configurado o abuso de direito na inclusão do nome da Autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não lhe socorre pleitear indenização por danos morais.
9. Deu-se parcial provimento ao recurso da Ré. Negou-se provimento ao recurso do Autor.